Tribunal: TJDFT
Processo: 0709039-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0709039-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILDA SILVA DA COSTA MACHADO AGRAVADO: MARISA BECIL FERREIRA, ROGERIO GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por NILDA SILVA DA COSTA MACHADO, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação, bem como a alegação de nulidade apresentada pela agravante (ID 24435069 - Pág. 550). Em suas razões recursais, a agravante narra que os agravados ajuizaram ação de resolução contratual c/c imissão na posse em desfavor de Benildes Oliveira Machado e Rogério Cardoso da Costa em maio de 2002. Informa que a sentença julgou procedente o pedido para decretar a rescisão contratual do contrato firmado com a primeira ré, determinando a reintegração dos autores na posse do imóvel descrito na inicial, bem como a condenação dos réus a indenizarem os autores pelo período que ocuparam o imóvel (de 1994 até a efetiva reintegração de posse). Tece arrazoado jurídico no sentido de que, sendo cônjuge do segundo executado, deveria ter sido citada para integrar a lide, razão pela qual pleiteia a nulidade de todos os atos posteriores à citação dos réus. Enfatiza que a despeito da ação ter sido manejada para imissão na posse, a sentença prolatada pelo magistrado determinou a reintegração na posse do imóvel descrito na inicial. Aduz que não fora informada da presente ação pelo seu marido que fora acometido, em 2004, por um tumor cerebral que o deixou com graves sequelas desde a sua operação. Sustenta que o contrato firmado entre as partes não fora de promessa de compra e venda, mas sim escritura pública de cessão de direito real de propriedade. Aduz tratar a matéria de direito real imobiliário e não direito pessoal. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se o efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada nos termos alinhavados na peça recursal. Preparo recolhido (ID 24433106 / 24433107). É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela agravante não refletem a plausibilidade da concessão do efeito suspensivo, porque ausente a probabilidade do direito e também o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A ação de rescisão de contrato de cessão de direito sobre o imóvel descrito na inicial por inadimplemento possui natureza obrigacional, o que afasta a regra insculpida no art. 10, §1o, I do CPC/1973, vigente à época. A propósito, confira-se: "(...) 1. É prescindível a citação de cônjuge do comprador em ação que vise à rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, pois a discussão trata apenas de direitos obrigacionais, não existindo litisconsórcio passivo necessário. (...)" (STJ, AgInt no REsp 1180179/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 07/03/2017, DJe 15/03/2017) Por outro lado, a reintegração de posse decretada na sentença (ID 24435071 - Pág. 195) tratou de mero desdobramento do pedido de rescisão contratual, diante do retorno das partes ao “status quo ante”. Quanto ao decurso do tempo, oportuno ressaltar que a sentença fora proferida em dezembro de 2006, sendo que de lá pra cá já se passaram 14 anos, tendo a agravante e seu marido desocupado o imóvel em 2007 (ID 24435071 - Pág. 212 e 213), não podendo alegar eventual desconhecimento da ação principal somente agora, pelo o que resta descaracterizado eventual perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo. Recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Aos agravados para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora